Tribunal: TJDFT
Processo: 0716361-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CAESB. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROTESTOS INDEVIDOS. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. De acordo com a Súmula 297 do c. Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. O artigo 14, §1o, da Lei n. 8.078/90 atribui ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos danos que causar decorrentes da prestação defeituosa dos seus serviços.
3. A mera suposição de que o consumidor solicitou um serviço não é suficiente para justificar a cobrança dos débitos, especialmente quando não há evidências concretas da sua efetiva contratação. Mesmo em face do teor do Decreto n. 26.590/2006, que não exigia a confecção de contrato de prestação de serviços para o fornecimento de água e esgoto, a prestadora de serviços ainda deve fornecer prova robusta de que o serviço foi efetivamente solicitado e utilizado pelo consumidor.
3. Se houver indícios de fraude na realização do contrato, é responsabilidade do fornecedor de serviços assumir os prejuízos dela decorrentes (art. 14, §1o, da Lei n. 8.078/90).
4. Observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a situação do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, o dano e a sua extensão (mais de 30 protestos indevidos e o nome incluído em cadastro de inadimplentes), o valor arbitrado de R$ 7.000,00 afigura-se adequado.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.